Tribunal: TJDFT
Processo: 0784484-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR QUANTO A UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO (AIT SA04505503). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de decisão que determinou a emenda à inicial.
2. Em suas razões recursais, pede a cassação da sentença com retorno dos autos para regular processamento, porquanto satisfeitas as exigências da petição inicial, reconhecendo-se a violação ao art. 9o da Lei no 12.153/2009.
3. O fato relevante. O juízo de origem determinou que a parte autora coligisse cópia do processo administrativo, comprovando o agendamento prévio perante o DETRAN ou a impossibilidade de obtê-lo; bem como demonstrasse o interesse de agir e a legitimidade ativa em relação ao AIT no SA04505503, uma vez que não figurava como proprietário nem condutor identificado no momento da autuação deste auto específico. A parte autora limitou-se a argumentar que o ônus da prova pertence ao Estado (art. 9o da Lei no 12.153/2009) e que seu interesse de agir decorre dos prejuízos na CNH, sem, contudo, cumprir as diligências específicas determinadas na decisão de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar se a parte autora cumpriu a determinação de emenda à inicial ou se justificou adequadamente a impossibilidade de fazê-lo, de modo a evitar a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora o art. 9o da Lei no 12.153/2009 preveja que a entidade ré deve fornecer documentação para o esclarecimento da causa, essa prerrogativa não desonera a parte autora de instruir a inicial com documentos mínimos indispensáveis a propositura da ação e que comprovem sua legitimidade e o interesse processual, conforme determinado o art. 320 do CPC.
6. Na espécie, a parte autora não comprovou ter realizado o agendamento junto ao órgão de trânsito para obtenção do processo administrativo, descumprindo o ônus de demonstrar a resistência administrativa ou a impossibilidade de obtenção do documento indispensável ao ajuizamento da ação.
7. Ademais, persiste a ausência de demonstração do interesse de agir quanto ao AIT no SA04505503, diante da alegação genérica de prejuízo à CNH, especialmente quando não consta como proprietário do veículo nem condutor identificado no referido documento (ID 82863974).
8. O descumprimento reiterado de determinação judicial de emenda à petição inicial pelo escritório de advocacia do recorrente, sem justificativa plausível ou prova da impossibilidade técnica, impõe o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 9o; CPC, art. 320 e 321, parágrafo único.